Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-52.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007013-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JUCINEI XAVIER DOS SANTOS - CPF: 594.363.951-91 (RECORRENTE), KENNEDY MARQUES DIAS - CPF: 018.993.371-21 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1007013-52.2020.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

JUCINEI XAVIER DOS SANTO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

08/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO ACORDO – TESE DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CELEBRAÇAO DE ACORDO – ACORDO QUITADO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO APÓS A QUITAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito.

Entretanto, celebrado acordo e sendo o mesmo quitado, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação, sem o que se caracteriza o ato ilícito indenizável.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento do acordo celebrado, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 258,44), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção, mesmo após o pagamento do acordo celebrado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
rejeição da preliminar da prescrição e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação para:

1
-

Declarar a inexistência do débito
no valor de
R$ 258,44 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

2-
Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

- Acolho a preliminar de retificação do polo passivo, para constar como parte ré a empresa OI MÓVEL S/A.

- Mantenho a liminar deferida.

- Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, proceder a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de
multa fixa
no valor de
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
, caso ainda não realizado.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito indenizável, na medida em que agiu no exercício regular de direito.

Alegou inexistência de dano moral indenizável e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto restou comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que a restrição constante no extrato juntado na inicial no valor de R$ 258,44 (duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), foi objeto de acordo, que fora devidamente quitado, mas houve excessiva demora na baixa da restrição.

No caso, a parte promovente comprova que celebrou acordo para quitação de suas dívidas e comprova que efetuou o pagamento em 16/07/2019, no entanto o extrato datado de 22/01/2020 comprova que a dívida permanecia inscrita, se tratando inclusive do mesmo valor pago e inscrito.

Pelo extrato juntado pela parte promovida, datado de 30/03/2020, consta que a retirada do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em 30/03/2020, ou seja, após a quitação do acordo firmado efetuado em 17/07/2019, demonstrando assim que o caso narrado se trata de manutenção indevida após o pagamento.

A dívida inscrita fora paga em 16/07/2019, tendo a ação sido proposta em 17/02/2020, no entanto a restrição somente fora baixada em 30/03/2020.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento do acordo celebrado, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”.

Portanto, acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, estando o valor fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020